Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733527-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILDA MARIA DA SILVA VELOZO DESPACHO Ao agravante para se manifestar sobre a petição de ID 51834565. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR